Tribunal: CARF
Processo: 15504.722259/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722259/2011-72
ACÓRDÃO
2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBSON BOLOGNANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2008, 2009, 2010
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo
o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios das despesas
médicas no voluntário, devem ser restabelecidas as deduções conforme a
Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução com despesas médicas referentes ao
profissional Antonio Lopes de Lima Júnior (R$ 5.000,00 e R$10.000,00, exercícios 2008 e 2009,
respectivamente). Vencidos os conselheiros: (i) Gregório Rechmann Júnior e Ana Cláudia Borges
de Oliveira (Relatora), que deram-lhe provimento; e Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino
Luz, que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
2

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 02-40.570 (fls. 488) que
julgou improcedente a impugnação do contribuinte e manteve o crédito constituído por meio do
Auto de Infração de IRPF, exercícios 2008, 2009, 2010, tendo em vista a Dedução Indevida de
Despesas Médicas, por não comprovação do pagamento, da discriminação dos beneficiários e do
tratamento realizado.
A autuação decorreu de glosa de deduções pleiteadas a título de despesas médicas
referentes aos profissionais i) Kariny Silva Pereira Rodrigues (R$ 10.000,00 e R$ 10.000,00,
exercícios 2008 e 2009), ii) Antonio Lopes de Lima Júnior (R$ 5.000,00 e R$10.000,00, exercícios
2008 e 2009, respectivamente), iii) Carla Ferreira Pires (R$ 5.000,00, exercício 2008) e iv) Maria
Aparecida Silva (R$10.000,00, exercício 2010), por falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos correspondentes.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: '2008, 2009, 2010
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVIDADE PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA DA PROVA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas quando o sujeito
passivo é intimado a cbmprovar a efetividade dos deSenibolsos deixa
de,apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 08/10/2012 (fl. 493) e apresentou recurso
voluntário em 23/10/2012 (fls. 512 a 516) sustentando que pagou todas as despesas em dinheiro
e que juntou aos autos os extratos bancários (docs. 6, 10 e 14) indicando os saques referentes e
que as despesas são compatíveis com seus rendimentos, conforme demonstra sua declaração do
IRPF (docs. 2, 7 e 11) e as despesas referem despesas de tratamento psicológico suas e de sua
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
3
filha, que estão corroboradas pelas declarações da Dra. Maria Aparecida Silva, bem como o laudo
dos Drs. Antonio e Kariny quanto ao tratamento de seus filhos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da glosa das despesas médicas
O contribuinte sustenta que
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos efetuados
a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em nome
do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nem mesmo o RIR/99, que traz maiores detalhes, exige do contribuinte mais do que
a apresentação de recibos, dos quais conste a indicação do nome, endereço e número de inscrição
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos. O Decreto 70.237, de
6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal, dispõe que na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na
apreciação da prova, determine a realização de diligência, quando entender necessária para
formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
4
O contribuinte sustenta que pagou todas as despesas em dinheiro e que juntou aos
autos os extratos bancários (docs. 6, 10 e 14) indicando os saques referentes e que as despesas
são compatíveis com seus rendimentos, conforme demonstra sua declaração do IRPF (docs. 2, 7 e
11) e as despesas referem despesas de tratamento psicológico suas e de sua filha, que estão
corroboradas pelas declarações da Dra. Maria Aparecida Silva, bem como o laudo dos Drs. Antonio
e Kariny quanto ao tratamento de seus filhos.
Carla Ferreira é dentista e realizou tratamento odontológico, tem CPF e situação
cadastral regular (fl. 469).
Assim, entendo que o contribuinte cumpriu com o ônus da prova e seu recurso deve
ser provido para excluir as glosas realizadas pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro
Relator, peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.

Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido
as provas carreadas aos autos pelo contribuinte.

Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás, a
fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos narrados
neste processo administrativo fiscal.

O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve
que poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores
relativos às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como
seus requisitos comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;

Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
5
II - das deduções relativas:

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

(...)

§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III
- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos
suficientes para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.

§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte.

§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.

§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.

Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.

Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
6
§1oO disposto neste artigo:

...

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra
infralegal é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a
solicitação de outros elementos de prova pela fiscalização.

Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a análise
que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a
existência de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.

Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como
elementos de avaliação para o caso em concreto: recibos do profissional Antonio Lopes de
Lima Júnior (R$ 5.000,00 e R$10.000,00, exercícios 2008 e 2009, respectivamente); e (ii)
declaração do profissional reconhecendo a prestação efetiva dos serviços, bem como seu
efetivo pagamento, com assinatura.

Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e
§ 1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento
deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e
suficientes dessas provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida
suscitada e, sobre tais, não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.

Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que
tratam da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que
os serviços são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.

Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as
declaração de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações
financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.

Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução com despesas
médicas referentes ao profissional Antonio Lopes de Lima Júnior (R$ 5.000,00 e R$10.000,00,
exercícios 2008 e 2009, respectivamente).

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.647 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722259/2011-72
7
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 524
DF CARF MF
Original